Tribunal: TJPA
Processo: 0012722-36.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012722-36.2018.8.14.0401

APELANTE: WILAMIS MIRANDA AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 171,
CAPUT
, 180,
CAPUT
, E 311 C/C ART. 69 DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMENDATIO LIBELLI.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em nulidade processual apenas porque o Juízo sentenciante procedeu à chamada
emendatio libelli
, ex vi do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade dos fatos estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em Juízo e ao laudo pericial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

3. Ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WILAMIS MIRANDA AZEVEDO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 118 (cento e dezoito) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados nos arts.
171,
caput,
180,
caput,
e 311 c/c art. 69, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 13.12.2017, o acusado, utilizando-se de documentação em nome de Elvis Silva Azevedo, vendeu o veículo Honda Fit cinza, 2008/2009, placa instalada NSS-9594, para a vítima Allyson Aires de Oliveira, que pagou a quantia de R$ 20.715,00 (vinte mil, setecentos e quinze reais). Ocorre que o veículo vendido pelo denunciado fora objeto do crime de roubo ocorrido no dia 22.11.2017, no qual figuram como vítimas Caleb Castro Rodrigues e sua família. A vítima Allyson, ao descobrir que o automóvel era roubado, dirigiu-se até a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRCO) para notificar o fato e apresentar o veículo roubado. Após a realização da perícia técnica, restou constatado que a placa NSS9594 instalada no carro, não correspondia às gravações do NIV e do número de série do motor, sendo a placa original JWB6181, caracterizando, assim, adulteração, conforme laudo pericial.

Prossegue a exordial narrando que o denunciado é contumaz na prática de crimes de estelionato e falsa identidade, havendo outros 03 tombamentos de inquéritos policiais em desfavor dele, com o fito de investigar outras negociações de veículos feitas por ele em prejuízo de terceiros. Além disso, a autoridade policial informa que o denunciado possui uma característica no seu modus operandi ao executar suas ações delituosas falsificando documentos de identidade, e algumas vezes se utilizando até dos dados de seu irmão para enganar as vítimas.

Por fim, relata a inicial que, após a realização de diligências, foi comprovado, através do exame prosopográfico, a verdadeira identidade do denunciado, bem como, foi oficiado à Caixa Econômica Federal para que aquele Órgão informasse a conta bancária fornecida pelo indiciado no momento da transação financeira realizada entre ele e a vítima, tendo o banco informado que a conta utilizada era de titularidade do nacional Elvis Silva Azevedo, ocasião em que foi enviada cópia do RG usado para abrir a conta bancária, restando evidenciado que as fotos do RG e da CNH de Elvis eram de pessoas diferentes.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade da sentença ante a violação aos princípios da correlação entre a denúncia e a sentença, da ampla defesa e do contraditório,
pois não houve, nem na denúncia tampouco no decorrer da instrução processual, nenhuma descrição de fatos que ensejem os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

No
mérito,
aduz a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos em relação ao crime de estelionato
, baseada no depoimento da vítima, que não foi capaz de comprovar suas afirmações, devendo prevalecer a tese de
negativa de autoria
sustentada pelo réu.
P
ugna, assim, por sua absolvição.

Pleiteia, por fim, a
isenção do pagamento de custas processuais
, dada sua hipossuficiência financeira.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

Após realizada a douta revisão, os autos foram retirados de pauta em razão de pedido de sustentação oral (petição ID 10299319).

Por conseguinte, determino a inclusão do feito em sessão de
videoconferência
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Requerida Nulidade da Sentença
em Face da Violação aos Princípios da Correlação entre a Denúncia e a Sentença, da Ampla Defesa e do Contraditório

O apelante requer, em
sede preliminar
, a
nulidade do édito condenatório em face da violação
aos princípios da correlação entre a denúncia e a sentença, da ampla defesa e do contraditório,
pois não houve, nem na denúncia tampouco no decorrer da instrução processual, nenhuma descrição de fatos que ensejem os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Seu pleito
não tem procedência.

Nota-se que Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

Inclusive, na própria sentença condenatória, ele expõe de forma clara a razão da mudança na capitulação da denúncia,
verbis
:

“(...) Trata-se de ação penal em que se pretende apurar a responsabilidade criminal atribuída ao (s) réu(s) WILAMIS MIRANDA AZEVEDO pela prática do (s) delito (s) previsto (s) no (s) artigo (s) 171, caput e 307, c/c art. 69, todos do Código Penal (...)

Inicialmente, enfatizo que o artigo 383 do Código de Processo Penal, corolário da ideia de que o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação legal a eles dada pelo Ministério Público, consagra o instituto jurídico da Emendatio Libelli.

Nesse contexto, o magistrado deve sempre respeitar o princípio da correlação, isto é, a necessária congruência lógica que deve existir entre a acusação fática que lhe foi apresentada e o decido na sentença.

Significa dizer que é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público.

Dito isso,
cumpre esclarecer que o Ministério Público narrou na denúncia de forma explícita que o réu vendeu veículo objeto de roubo anterior para a vítima, assim como alterou o sinal identificador, vez que foi comprovado que a placa constante do veículo vendido para a vítima não correspondia às gravações do NIV e do número de série do motor, caracterizando adulteração, não havendo dúvidas de que atribuiu ao réu a prática dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador
(...)”

Neste sentido também é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Considerando ser assente na jurisprudência do STJ que o réu não se defende da capitulação da denúncia, mas do fato descrito na exordial acusatória, evidente que, ao contrário do que afirma o recurso, não houve nenhum prejuízo à defesa
. 2. A Corte local, corretamente, salientou que "durante a instrução do feito, restou claro que os réus incutiam medo nas vítimas, tratando-as com rispidez e frieza a fim de obterem a oferta da propina por eles desejada, não se trata[ndo] apenas de uma solicitação de vantagem indevida, mas de verdadeira exigência, acompanhada de ameaças e intimidação, muito embora sempre praticada de forma velada ou indireta". 3. Ressaltou, ainda, que a denúncia descreve que "a conduta dos réus F. R. e G. J. consistia, de modo geral, em procurar as vítimas alegando haver irregularidades ambientais em suas empresas ou terrenos, ocasião em que tratavam os cidadãos de forma ríspida e faziam "pressão emocional", amedrontando-os com ameaças de multas elevadas e embargo das atividades empresariais". Consignou que a denúncia descreveu que "o temor era impingido pelos fiscais de tal forma que, segundo se depreende dos autos, uma das vítimas, a Srª Maria Lúcia Cavalheiro, chegou a ter um ataque de nervos ao comparecer ao IBAMA e ser atendida pelos réus". 4.
Não viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do Código de Processo Penal) o Magistrado singular que condena o réu com base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se defender.
5. A pena-base foi majorada de maneira idônea, haja vista o delito ter sido praticado nas dependências do órgão público. Tal circunstância não é inerente ao tipo descrito no art. 316 do Código Penal e demonstra, como bem ressaltado pelas instâncias ordinárias, a maior reprovabilidade das ações da agente, a autorizar a majoração da reprimenda na primeira fase. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.221.187/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos em relação ao crime de estelionato
, baseada no depoimento da vítima, que não foi capaz de comprovar suas afirmações, devendo prevalecer sua tese de
negativa de autoria
.
P
ugna, assim, por sua absolvição.

Não lhe assiste razão
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e da testemunha na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Allyson Aires de Oliveira relatou, em Juízo, que que conheceu o réu por meio da OLX, pois estava atrás de um carro para comprar. Um pouco antes de dezembro, entrou em contato com o réu, entraram contato pelo
WhatsApp
e fecharam a compra e venda do carro. Ele se identificava como Elvis. Marcaram uma data e ele foi até a casa de seus pais. Ele levou o veículo e mostrou o documento do veículo, não havendo nenhuma restrição. Errou ao não fazer antes a revisão no DETRAN, pois ele ficava pressionando, dizendo que havia um outro vendedor. Fechou a compra, e o carro estava em nome de Walter, mas o réu disse que era o tio dele, e estava negociando pelo tio. Fez a pesquisa pela placa do veículo no site do DETRAN, e verificou que estava tudo certo. Ele queria pagamento em dinheiro, mas a vítima disse que preferia fazer transferência bancária. Foram até a CEF e ele pediu que fosse pago em dinheiro o valor de R$ 5.000,00 e o restante poderia ser pago por meio de transferência bancária. Entregou para o réu a quantia de R$ 5.000,00 e o restante efetuou transferência bancária para a conta de uma empresa, com o nome de Elvis. Quando ele deixou o carro, viu que estava faltando um estepe, e pediu para que ele deixasse depois. Ele ficou enrolando e não entregou o estepe, e o DUT. Passou um mês e ele não entregou o pneu, por isso pediu o DUT pois queria logo fazer a transferência do veículo, mas ele ficava enrolando. Depois ele passou a ameaçá-lo, dizendo que pegaria o carro de volta. Depois do segundo mês, percebeu que havia caído em um golpe. Ligou para ele e pediu para passar o veículo para seu nome. Depois ele entrou em contato, com outro número de telefone, se passando pelo tio dele. Disse que somente pagaria o restante do valor se ele entregasse o DUT do veículo, mas ele disse que estava com dificuldade. Pesquisou na internet o nome da pessoa no qual o veículo estava registrado no DETRAN e descobriu que ele era professor de um cursinho, por isso entrou em contato com ele. Perguntou se Walter havia vendido um carro pelo sobrinho, e ele disse que não, e até mesmo afirmou que o carro estava na gente do cursinho naquele momento. Viu a foto do carro verdadeiro de Walter, pois ele encaminhou pelo
WhatsApp
, e viu que possuía as mesmas características do carro comprado das mãos do réu. Na mesma hora foi à delegacia de polícia para entregar o veículo. Fez o reconhecimento por meio de fotografia e viu que era a mesma pessoa que havia vendido o carro. Teve contato pessoal com a pessoa que vendeu o carro, pois foi ele quem levou o carro até sua casa. Ele se identificava como Elvis. Passou a investigar o nome de Elvis pela internet, e descobriu que esse mesmo nome possuía um problema em um ponto de comercial na Cidade Nova, e recordou que o acusado lhe disse que trabalhava em uma loja de celular. Se dirigiu para o endereço indicado no google, e constatou a existência de uma fachada dessa loja, e descobriu que ele havia dado problemas, pois não pagou. Passou a investigar e descobriu essa pessoa em uma rede social com o nome de Bruno chocolate, que possuía uma vida de ostentação. Apresentou para a autoridade policial o instagram de Bruno. Com base em suas informações, a autoridade policial passou a investigar, e descobriu que o nome verdadeiro dele era Wilames. Possuía um amigo em comum com ele, e esse seu amigo disse que ele era conhecido por ter feito alguns crimes no local onde ele morava, por isso foi preso, acusado de ter vendido um carro roubado. O carro vendido pelo réu para o ofendido foi roubado cerca de 15 dias antes. Comprou o carro no início de dezembro e ele foi roubado em novembro.

A testemunha Calebe Castro Rodrigues, em seu depoimento judicial, narrou que é o verdadeiro proprietário do veículo Honda Fit negociado pelo acusado e que o automóvel fora roubado anteriormente e depois vendido a terceiro pelo acusado, que se utilizou de documentos falsos para consumar o delito. Relatou que, após registrar Boletim de ocorrência de roubo de seu veículo, foi acionado novamente por meio de policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, que encontraram o veículo, oportunidade que esclareceram as circunstâncias do delito praticado pelo acusado.

Da atenta leitura de tais depoimentos, nota-se que eles são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como os réus agiram por ocasião da prática criminosa.

A negativa de autoria sustentada pelo réu em sede judicial, esta sim, resta frágil e isolada nos autos, pois, como bem asseverou o magistrado:

“(...) O réu sustentou em juízo ter adquirido o carro de uma pessoa identificada como Elvis, no mês de julho de 2017. No entanto, o veículo vendido para Alysson, somente foi subtraído de seu proprietário, Calebe Castro Rodrigues, no mês de novembro de 2017, conforme se verifica do boletim de ocorrência policial juntado à fl. 31 dos autos de IPL e do depoimento de Calebe em juízo, A partir desses fatos, é lógico concluir que o veículo não poderia ter sido vendido em julho para Wilamis, posto que ainda estava em poder de seu real proprietário.

Ademais, em seu interrogatório, o réu disse que vendeu o carro para a vítima Allysson, se identificando como Wilamis, e que teria esclarecido naquela oportunidade que o veículo estaria alienado em nome de Elvis. No entanto, a versão narrada pelo réu de que se identificou com o seu verdadeiro nome não encontra eco em nenhuma das provas produzidas, seja pelo depoimento da vítima na fase extrajudicial e em juízo, seja pela juntada do contrato de compra e venda de veículo alienado, juntado às fls. 45-A a 45-D dos autos de IPL, pois no mesmo consta que o vendedor do veículo se identificou como Elvis Silva Azevedo.

A lógica dos fatos demonstra que, se de fato houvesse se identificado com seu verdadeiro nome, a vítima teria se dirigido à autoridade policial com esse dado. Porém, o que se vê, após análise de toda a difícil investigação realizada pela autoridade policial, é que foram necessárias muitas diligências para se conseguir chegar ao verdadeiro nome da pessoa que vendeu o veículo para a vítima. (...)”

Ora, sabe-se que o crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Resta claro, portanto, o dolo do acusado, de modo que, ao contrário do que alega a defesa, tem-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual e acima analisadas, demonstram que a vítima foi induzida a erro, com o fim específico de atender à conduta dolosa do apelante de obter proveito econômico, mediante o uso de nome falso.

Configurado, portanto, o anterior ardil, procedido com a finalidade de induzir a ofendida a erro e, com isso, obter vantagem ilícita, resta demonstrada a adequação do fato ao tipo penal previsto no art. 171,
caput,
do CPB.

Ademais, igualmente cristalina a consumação dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador, eis que o apelante não comprovou a alegação de que teria comprado o veículo de uma pessoa identificada como Elvis, em julho/2017, sendo que, até novembro/2017, o veículo ainda se encontrava com seu verdadeiro proprietário, não tendo, o réu, apresentado qualquer recibo ou mesmo contrato de compra e venda do antedito automóvel.

Além disso, consta, dos autos, laudo pericial (fls. 06/07 dos autos de IPL digitalizados) atestando modificação das placas de identificação do veículo, a fim de possibilitar a sua venda, já que não conseguiria vendê-lo com a placa original, por saber ser produto de roubo.

Logo, estando os depoimentos da vítima e das testemunhas firmes, seguros e em perfeita harmonia com as demais provas colacionadas aos autos, a autoria do delito em tela resta cabalmente demonstrada, pelo que não há que se falar na absolvição do réu.

Neste sentido:

PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. ELEMENTO ESTRANHO À CONDUTA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do agente, no momento do ajuste, de obter vantagem ilícita, mediante artifício, induzindo a vítima em erro. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico. 3. Na análise da culpabilidade, o juiz deve verificar se o réu extrapolou a normalidade na realização do tipo, se agiu em excesso, além do necessário para obtenção do resultado pretendido, se há na conduta incriminada, em si, uma reprovabilidade especial ou acentuada, restando inviável a consideração de elementos estranhos, como o fato de estar cumprindo pena por crime anterior. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1345610, 00023728320158070014, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Estelionato. Dolo. Pena de multa. Valor adequado. 1 - Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento -, e que a vítima sofreu prejuízo com a conduta do acusado, é de se manter a condenação. 2 - Valor do dia-multa estipulado com observância das peculiaridades do caso concreto não reclama alteração. 3 - Apelação não provida. (TJDFT - Acórdão 1198946, 20181210015020APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: 155/170)

Deste modo, restando a autoria dos crimes em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Da Isenção do Pagamento de Custas

Por fim, o apelante pede a
gratuidade da justiça
, por se tratar de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais.

Seu último pleito
também não procede
.

Ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Ante o exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/10/2022